Tribunal: TJSP
Processo: 2193918-76.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento anterior mantido.